Tribunal: TCU
Processo: 003.857/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5083/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e nos termos do item 1.5.1.2 do Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , em determinar a exclusão do ato relacionado no item 1.1 deste Acórdão no Sisac (e-Pessoal), permanecendo o ato excluído na base do Sisac com a observação de que a exclusão foi motivada pelo cadastramento em duplicidade, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 003.857/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Alfreda Arguelho (CPF XXX.876.941-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília - Unb. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.